Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005833-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS - CPF: 839.183.371-20 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE - DETERMINAÇÃO PARA COBERTURA DA TERAPIA PEDIASUIT COM EXCLUSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CONTRATO DE COPARTICIPAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – LEGALIDADE DE COBRANÇA ATUAL POR COPARTICAÇÃO RECONHECIDA POR ACÓRDÃO DO TJMT – COBRANÇA RETROATIVA – CONTRATO QUE PREVÊ COBRANÇA EM ATÉ 365 DIAS –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado para as sessões que excedem os limites pactuados, a determinação de suspensão das cobranças retroativas desautorizadas pelo contrato celebrado entre as partes é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito com Reconhecimento de Abusividade
”

(Proc. no 1000581-62.2022.8.11.0028), ajuizada contra a agravante por SUZELY GONÇALINA ALBUQUERQUE MATTOS, deferiu pedido de tutela de urgência para ordenar à Cooperativa/ré/agravante a “
suspensão da cobrança da coparticipação referente as cobranças retroativas sobre as terapias e proibição do lançamento da coparticipação nas faturas que estão por vir, ao menos até decisão judicial em contrário, devendo ser emitida fatura somente com o valor da mensalidade, no prazo de 15 dias”,
sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5 mil (cf. Id. no 79551973 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “
legalidade da cobrança da coparticipação
” face à existência de previsão contratual estipulando em 30% dos valores pagos a título de consultas, exames de rotina e especializados, atendimentos ambulatoriais e envolvendo transtornos psiquiátricos, enfatizando que a sentença de procedência proferida naquela ação de Obrigação de Fazer a condenou apenas “
a submeter a paciente
(...)
ao tratamento de terapia PediaSuit
”, mas “
em momento algum versou, discutiu, mencionou, ou sequer proibiu a cobrança do percentual de coparticipação pelo plano de saúde
” (cf. Id. no 122995997 - Pág. 6/8).

Argumenta que, “
se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação
”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “
a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado
”, pontuando, ainda, que “
inexiste impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora e nem tampouco quanto ao correto cálculo de 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos
”, e ressaltando que, consideradas apenas “
as notas fiscais anexas nos autos
”, já dispendeu quase R$ 62 mil com o tratamento da autora/agravada (sic – cf. Id. no 122995997 - pág. 11/12).

Enfatiza, por fim, que “
a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial
”, e que “
o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo
” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000) – cf. Id. no 122995997 - pág. 13/14.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reforma da decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, “
permitindo a cobrança de coparticipação
” (cf. Id. no 122995997 - Pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. no 125440658 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 127193244).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido
de antecipação da tutela
para suspender a cobrança retroativa da taxa de coparticipação, e proibiu o lançamento da coparticipação referente ao tratamento de fisioterapia com Protocolo PediaSuit, indicado à autora/agravada, e cuja cobertura por tempo indeterminado foi imposta por sentença proferida na ação de Obrigação de Fazer envolvendo as mesmas partes (Proc. no 0000364-12.2017.8.11.0028). Eis os fundamentos adotados:

“O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela.

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que
o autor logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada
.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela,
buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, o requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a reclamada proceda a suspensão da cobrança da coparticipação referente as cobranças retroativas sobre as terapias e proibição do lançamento da coparticipação nas faturas que estão por vim, ao menos até decisão judicial em contrário, devendo ser emitida fatura somente com o valor da mensalidade, no prazo de 15 dias.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil”
(
grifei
).

A possibilidade de cobrança de coparticipação dos tratamentos atualmente realizados foi objeto de discussão no RAI 1022586-02.2021.811.0041 interposto pela Unimed contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé, nos autos do cumprimento de sentença da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Número Único 0000364-12.2017.8.11.0028), ajuizada contra a agravante pela agravada. O acórdão proferido naqueles autos deu provimento ao recurso, para afastar a ordem de suspensão da cobrança por coparticipação, então o presente recurso perdeu parcialmente o objeto.

Quanto à cobrança retroativa, por outro lado, o item 18.2 do contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que, “
além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados no boleto em até um ano (365 dias) após a utilização, com a discriminação dos clientes – código de cadastro – utilizadores dos serviços
” (cf. Id. no 123004451 - Pág. 34).

Portanto, realmente deve ser obstada a cobrança, nos boletos/faturas das mensalidades do plano, mas, apenas, da coparticipação referente aos procedimentos realizado há mais de um ano.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022